Tribunal: TJMT
Processo: 1043852-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043852-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (EMBARGADO), MARCIA REGINA TADIOTO - CPF: 481.937.639-04 (EMBARGANTE), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOAVINSKI - CPF: 210.472.949-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito bancário. embargos de declaração. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. conversão de obrigação em pecúnia. alegação de omissão, contradição e preclusão. inocorrência. necessidade de liquidação com definição de critérios técnicos. rediscussão de mérito. impossibilidade. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para determinar a liquidação da obrigação consistente na conversão de 800.000 kg de sorgo em pecúnia, com definição fundamentada de critérios técnicos, assegurado o contraditório e suspensos os atos constritivos até a conclusão do procedimento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegada preclusão e nulidade de algibeira; (ii) saber se há contradição ao se afirmar a necessidade de liquidação diante da prévia apresentação de memória de cálculo; (iii) saber se houve omissão quanto à definição da praça de referência, à luz do art. 328 do Código Civil; (iv) saber se houve omissão quanto à data-base e à vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à preclusão, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a tempestividade da impugnação e afastando a incidência de preclusão em hipóteses de erro material ou inexatidão de cálculo, passíveis de correção a qualquer tempo.

4. Inexiste contradição, uma vez que o acórdão distinguiu adequadamente entre a apresentação unilateral de memória de cálculo e a necessidade de liquidação judicial com contraditório e definição fundamentada de critérios técnicos diante de divergência substancial.

5. A questão da praça de referência foi apreciada sob perspectiva processual adequada, determinando-se sua definição pelo juízo de origem em sede de liquidação, diante da divergência técnica entre as partes.

6. Também não há omissão quanto à data-base, tendo o acórdão reconhecido a controvérsia técnica e afastado a adoção de cotação defasada, remetendo a fixação ao procedimento de liquidação, como medida compatível com a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

7. Os embargos revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A existência de divergência técnica quanto aos critérios de apuração do valor devido impõe a realização de liquidação com contraditório e definição fundamentada dos parâmetros, não se confundindo com mera memória de cálculo unilateral.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 509, §2º; CC, arts. 328 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.128.634/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 22/10/2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MÁRCIA REGINA TADIOTO contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por RURAL PRIMAVERA LTDA., para reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002074-16.2012.8.11.0037, a fim de determinar que o juízo de origem proceda a liquidação da obrigação com a definição fundamentada dos critérios técnicos para a conversão dos 800 mil quilogramas de sorgo em pecúnia, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório, suspendendo-se, até a conclusão desse procedimento, quaisquer atos constritivos ou de expropriação patrimonial em desfavor da agravante, ora embargada (cf. Id. nº 350190860).

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de pronunciamento acerca da preclusão temporal, ao argumento de que a embargada não impugnou, em momento oportuno, os critérios de conversão da obrigação de entrega de 800.000 kg de sorgo em quantia certa, apresentados em agosto de 2022.

Aduz que, embora expressamente intimada a se manifestar, a embargada não apresentou qualquer impugnação quanto ao valor, à cotação ou à praça indicados, optando por discutir exclusivamente questões relativas à legitimidade processual e à regularidade procedimental. Afirma que, somente após mais de dois anos da apresentação da memória de cálculo, e após efetuar depósito unilateral com critérios escolhidos de forma casuística, a embargada passou a questionar parâmetros há muito consolidados na marcha processual, comportamento que, segundo sustenta, configura nulidade de algibeira.

Argumenta que há contradição no acórdão porque o procedimento descrito no próprio voto corresponde exatamente à liquidação por cálculo aritmético prevista no artigo 509, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que dispensa procedimento autônomo quando a apuração do valor depende apenas de aplicação de índice e operação aritmética. Sustenta que se o procedimento de liquidação já havia sido regularmente observado, como descrito no próprio acórdão, não há como simultaneamente afirmar que a liquidação é indispensável e ainda não ocorreu.

Alega que a Cédula de Produto Rural foi emitida no contexto da atividade agrícola desenvolvida na região de Primavera do Leste, local do negócio jurídico originário e praça natural de produção e comercialização do produto, de modo que a praça de referência para a cotação do sorgo já estava juridicamente definida antes mesmo de qualquer manifestação das partes. Sustenta que o acórdão embargado, ao determinar que o juízo de origem defina a praça de referência sem qualquer balizamento, criou cenário de total indefinição sobre questão que já tinha resposta expressa no ordenamento jurídico.

Por fim, aponta omissão quanto à data-base e à vedação ao enriquecimento sem causa, dizendo que as contrarrazões desenvolveram argumento jurídico específico no sentido de que permitir à embargada beneficiar-se da queda dos preços do sorgo ocorrida entre agosto de 2022 e setembro de 2024, a qual decorre, ao menos em parte, das próprias manobras protelatórias adotadas ao longo do processo, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, além de violar os deveres de boa-fé objetiva previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Insiste em que o acórdão embargado não enfrentou essa questão fundamental, deixando em aberto a possibilidade de o juízo de origem adotar a praça de Jataí na nova liquidação, o que perpetuaria a tentativa da embargada de reduzir artificialmente o "quantum debeatur" mediante a escolha unilateral de praça sem qualquer vínculo com o título executivo ou com o negócio jurídico.

Requer, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para que seja reconhecida a preclusão e a manutenção do valor de R$ 693.333,33 como quantum devido, com determinação de prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Alternativamente, o reconhecimento de que a liquidação por cálculo aritmético já foi regularmente realizada, a fixação da praça de Primavera do Leste como referência obrigatória e a fixação da data-base como agosto de 2022. Subsidiariamente, que o saldo remanescente seja acrescido de correção monetária, juros de mora e multa desde o vencimento original da obrigação.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso de todos os dispositivos legais invocados, especialmente os artigos 4º, 5º, 6º, 8º, 223, 278, 336, 341, 489, parágrafo 1º, inciso IV, 507, 509, parágrafo 2º, 525 e 884 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 328 e 884 do Código Civil (cf. Id. nº 352818918).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 355732382).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à preclusão e à configuração de nulidade de algibeira, contradição entre a tese fixada e os fundamentos do voto relator, omissão quanto ao artigo 328 do Código Civil e à praça legal de cumprimento da obrigação, omissão quanto à data-base e à vedação ao enriquecimento sem causa, além de necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

A embargante busca, em síntese, o reconhecimento de que a embargada incorreu em preclusão ao deixar de impugnar tempestivamente os critérios de conversão da obrigação apresentados em agosto de 2022, o que configuraria nulidade de algibeira.

Sustenta que o acórdão embargado contém contradição interna ao afirmar que a liquidação é indispensável quando o procedimento já teria sido regularmente observado.

Argumenta, ainda, que o acórdão não enfrentou a tese de que a praça de Primavera do Leste já seria, por força do artigo 328 do Código Civil, a praça correta para apuração da cotação do sorgo.

Aduz que o acórdão não se manifestou sobre a alegação de que permitir à embargada beneficiar-se da queda de preços configuraria enriquecimento sem causa vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Requer a manutenção do valor de R$ 693.333,33 como quantum devido e o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, verifica-se que as alegações da embargante não configuram vícios passíveis de correção em sede de embargos de declaração, mas sim inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão embargado, o que caracteriza indevida tentativa de rediscussão de mérito.

Quanto à alegada omissão acerca da preclusão e da configuração de nulidade de algibeira, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente essas questões, tendo consignado, de forma clara e plenamente compreensível, que a intimação válida da embargada para pagamento da dívida executada ocorreu apenas em 17/09/2024, e não em 2023, como sustenta a embargante.

O acórdão também reconheceu que houve impugnação tempestiva pela embargada em 18/11/2024, manifestação que contém elementos caracterizadores de impugnação aos critérios utilizados pela exequente, pois demonstrou a cotação oficial utilizada, apresentou o cálculo correspondente e afirmou expressamente que não há que se falar em saldo remanescente ou inadimplemento.

Ademais, o acórdão embargado afastou a incidência de preclusão ao consignar que a correção de inexatidões materiais e a retificação de erros de cálculo podem ser realizadas a qualquer tempo pelo magistrado, de ofício ou mediante provocação da parte, não incidindo, em tais hipóteses, os institutos da preclusão ou da coisa julgada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...). PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIDO.

1. 2. (...).

3. O erro material em planilha de cálculos não se sujeita à preclusão e pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, para assegurar a integridade do título e a efetividade da coisa julgada.

4. Recurso que não enfrenta adequadamente os fundamentos determinantes da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - Segunda Turma - relator Ministro Teodoro Silva Santos - AgInt no REsp n. 2.128.634/PA, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

O acórdão embargado não ignorou o argumento da preclusão, mas o enfrentou e o rejeitou com base em fundamentos jurídicos consistentes. A embargante discorda da conclusão adotada pelo julgado, mas essa discordância não configura omissão, sobretudo considerando que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

A embargante sustenta que há contradição porque o acórdão descreve que houve apresentação de memória de cálculo pela exequente, intimação da executada e decisão judicial adotando esses critérios, o que corresponderia à liquidação por cálculo aritmético prevista no artigo 509, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, mas ao mesmo tempo afirma que a liquidação é indispensável e ainda não ocorreu.

Contudo, não há qualquer contradição nessa construção lógica. O acórdão embargado distingue claramente entre a apresentação unilateral de cálculo pela parte e o procedimento judicial de liquidação com contraditório e definição fundamentada de critérios técnicos. O julgado identificou que não houve definição judicial fundamentada dos critérios técnicos, consignando expressamente que a decisão recorrida, ao acolher o valor indicado pela exequente com base em cotação de agosto de 2022, não enfrentou essa questão fundamental, tampouco explicitou os critérios técnicos que justificariam a adoção de data-base anterior em mais de dois anos à intimação válida para pagamento.

Além disso, o aresto embargado concluiu que é necessário procedimento de liquidação porque há divergência técnica não resolvida, diante de controvérsia técnica acerca do valor de mercado de commodity agrícola em datas distintas, impondo-se a adoção de providências que permitam a apuração objetiva do valor devido, tais como a definição da data-base aplicável, a indicação de fonte oficial de cotação, ou mesmo a realização de perícia técnica. Não há, portanto, proposições inconciliáveis no acórdão embargado, uma vez que, o julgado distingue claramente entre apresentação unilateral de cálculo pela parte e procedimento judicial de liquidação com contraditório e definição fundamentada de critérios técnicos.

Relativamente à alegada omissão quanto ao artigo 328 do Código Civil e à praça legal de cumprimento da obrigação, verifica-se que o acórdão embargado não ignorou a questão da praça de referência, mas adotou solução processualmente adequada ao determinar que o juízo de origem, em procedimento de liquidação com contraditório, defina fundamentadamente a praça aplicável.

O julgado identificou que há divergência técnica sobre a praça, consignando que as partes utilizaram praças de referência distintas para obtenção do preço da saca de sorgo, enquanto a exequente utilizou Primavera do Leste, a executada utilizou Jataí. O acórdão determinou que a solução que melhor atende aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da efetividade da prestação jurisdicional é a determinação de que o juízo de origem proceda à adequada liquidação da obrigação, com a definição fundamentada dos critérios técnicos aplicáveis.

No que concerne à alegada omissão quanto à data-base e à vedação ao enriquecimento sem causa, constata-se que o acórdão embargado enfrentou a questão da data-base, embora não nos termos pretendidos pela embargante.

O julgado identificou a divergência sobre a data-base, consignando expressamente que a divergência entre os valores não decorre de mera discordância aritmética entre as partes, mas de premissas técnicas substancialmente distintas, ou seja, a exequente utilizou cotação de agosto de 2022, mais de dois anos antes da intimação válida para pagamento, ao passo que a executada utilizou cotação de setembro de 2024, contemporânea à sua intimação para pagamento do débito.

O acórdão reconheceu que a matéria em exame ostenta natureza eminentemente técnica e demanda prévia deliberação judicial, a fim de se fixar a data-base adequada para a conversão da obrigação. O julgado rechaçou a utilização de cotação defasada, consignando que sua adoção, com defasagem superior a dois anos e sem fundamentação específica quanto à escolha da data-base, não se mostra compatível com a segurança jurídica. Determinou, ainda, que o juízo de origem fixe a data-base, impondo-se a adoção de providências que permitam a apuração objetiva do valor devido.

A embargante almeja que o Tribunal fixe desde já a data-base como agosto de 2022, invocando precedentes deste Tribunal de Justiça e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Contudo, o acórdão adotou solução diversa ao reconhecer a controvérsia técnica acerca do valor de mercado de commodity agrícola em datas distintas, impõe-se a adoção de providências que permitam a apuração objetiva do valor devido, tais como a definição da data-base aplicável, a indicação de fonte oficial de cotação, ou mesmo a realização de perícia técnica.

A adoção de cotação defasada em mais de dois anos, como pretende a recorrente, não se mostra compatível com a segurança jurídica que deve nortear a fase de cumprimento de sentença, especialmente considerando que o mercado de commodities agrícolas é notoriamente volátil e sujeito a oscilações significativas ao longo do tempo.

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas nos presentes embargos não configuram vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O que se observa, em verdade, é a tentativa da embargante de, por meio de embargos de declaração, fazer prevalecer narrativa acerca dos fatos processuais que defende, além de não se compatibilizar com a via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, todos os dispositivos legais invocados pela embargante foram efetivamente debatidos e apreciados no acórdão embargado, de modo que resta atendido o requisito do prequestionamento nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Registro, por fim, que, embora os embargos opostos aparentem distorcer a finalidade própria dessa espécie recursal, haja vista a inexistência de vícios a serem sanados, não há motivo, neste momento, para a aplicação da multa por caráter protelatório. Com efeito, a interposição do recurso, nesta oportunidade, aparenta consubstanciar mero exercício do direito subjetivo da embargante, não se evidenciando, por ora, a presença de má-fé processual.

Adverte-se, contudo, que a reiteração de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória ensejará a aplicação das penalidades previstas no § 2º, do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026